Tribunal: STF
Processo: Rcl 89699
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por ADAIRTON GONÇALVES DE PAULA, em face da decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do processo nº 0011062-74.2024.5.18.0291, por suposta afronta à determinação de suspensão nacional no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 - RG). 

O reclamante narra que figura como reclamado na ação trabalhista movida por MYCHEL DA SILVA FERREIRA, nos autos do processo nº 0011062-74.2024.5.18.0291, buscando reconhecimento de vínculo empregatício. 

Afirma que “a sentença de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, condenando o Reclamante/ora Reclamado ao pagamento de verbas trabalhistas.” (fl. 2, e-doc. 1 e e-doc. 6). 

Alega que “inconformado com a decisão (...) interpôs Recurso Ordinário, que foi parcialmente provido pelo TRT da 18ª Região (...) para fins de dedução de valores, mas mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício.” (fl. 2, e-doc. 1 e e-doc. 14). 

Em face do acórdão regional, o reclamante interpôs Recurso de Revista, alegando, entre outros pontos, “a licitude da contratação de trabalhador autônomo e a inaplicabilidade do reconhecimento de vínculo empregatício, em conformidade com o Tema 1.389 do STF (pejotização), que determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a matéria.” (fl. 2, e-doc. 1). 

Aduz que “o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, contudo, denegou seguimento ao Recurso de Revista por meio de decisão monocrática (...), sob o fundamento de que a insurgência do Recorrente implicaria o revolvimento de fatos e provas e que o caso ‘não comporta aplicação do Tema 1.389, afetado pelo col. STF’.” (fl. 2, e-doc. 1 e e-doc. 15). 

Após interposição de Agravo Interno, a 3ª Turma do TRT da 18ª Região manteve a decisão denegatória de seguimento ao Recurso de Revista (e-doc. 16). 

O reclamante sustenta que “a decisão do TRT, ao analisar e concluir pela existência de fraude em um contrato civil (o contrato de parceria entre o Reclamado e o terceiro, que contratava o Reclamante), e ao se recusar a sobrestar o feito, antecipa-se à tese que será firmada pelo STF. Ora, a discussão sobre a existência de contrato escrito de prestação de serviços (ainda que de parceria com um terceiro intermediador, como no caso) e sua validade jurídica frente à legislação trabalhista, são elementos essenciais para a delimitação do Tema 1.389.” (fl. 5, e-doc. 1).

Reforça que “a existência e características do contrato de prestação de serviços/parceria (...), celebrado entre o Reclamado (ADAIRTON GONCALVES DE PAULA) e SINAIR BARBOSA CASTILHO, sendo este o verdadeiro empregador do Reclamante (MYCHEL DA SILVA FERREIRA), quem o contratou.” (fl. 6, e-doc. 1).

Aduz que “o distinguishing realizado pelo TRT 18 revela-se artificial, pois o que está em discussão é justamente a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício em situações que, formalmente, configuram prestação de serviços por autônomo ou pessoa jurídica, ainda que se argumente a existência de fraude.” (fl. 8, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do TRT da 18ª Região, nos autos do processo nº 0011062-74.2024.5.18.0291. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, bem como a determinação do sobrestamento dos autos, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.389 pelo Supremo Tribunal Federal. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Discute-se, na presente Reclamação Constitucional, se o reconhecimento de distinguishing pela autoridade reclamada, em relação ao precedente invocado, violou a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), que alcança os processos relativos às seguintes matérias:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (e-doc. 16 - grifos nosso): 

(...)
MÉRITO
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIOS. SIMULAÇÃO EM CONTRATO DE PARCERIA. TEMA 1.389 DO COL. STF. "PEJOTIZAÇÃO". AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO.
(...)
Para melhor elucidação, transcreve-se trecho da decisão agravada:
 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO (13707) / RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO [...] A Turma julgadora entendeu presentes todos os elementos necessários para a configuração do vínculo de emprego entre as partes. Na espécie, não há contrato firmado entre as partes. O contrato apontado pelo reclamado é um contrato de parceria firmado entre este e um terceiro, Sinair Barbosa Castilho. Não houve, portanto, erro de premissa no presente feito. Observa-se que o entendimento manifestado pela Turma está assentado no substrato fático-probatório existente nos autos. [...] 
O acórdão recorrido foi exarado no sentido de se manter a sentença que declara o vínculo de emprego entre as partes, bem como que o Autor foi contratado por outro empregado do Réu, havendo entre esses últimos um contrato de parceria com intuito de fraudar a legislação trabalhista.
(...)
No caso, portanto, restou afastada a pejotização, pois o Reclamante não foi contratado como pessoa jurídica. Também não se trata de contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviços, uma vez que se declarou ter havido simulação de contrato de parceria entre o Reclamado e terceiro - igualmente empregado do Reclamado - para realizar a contratação de trabalhadores com vistas ao labor em favor do Réu.
Em suma, a questão não se subsome no Tema 1.389 do col. STF, pois não se trata de pejotização nem de contratação de trabalhador autônomo, mas de mera simulação - sem envolver contratação de pessoa jurídica - com o objetivo de fraudar a legislação trabalhista.
Dessa forma, tenho por correta a decisão agravada, ao denegar seguimento ao recurso de revista interposto pelo Reclamado, uma vez que os elementos da causa não se enquadram no Tema 1.389 do col. STF.
(...) 

O acórdão reclamado foi assim ementado (e-doc. 16 - grifos nossos): 

"DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SIMULAÇÃO EM CONTRATO DE PARCERIA. TEMA 1.389 DO COL. STF. "PEJOTIZAÇÃO". AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. No caso em estudo, o acórdão recorrido consigna a existência de vínculo de emprego entre o Autor e o Réu, bem como a simulação de contrato de parceria entre o Réu e outro empregado seu, que contratava os demais trabalhadores com o objetivo de fraudar a legislação do trabalho. A dinâmica da relação havida entre as partes não se insere no âmbito de análise do Tema 1.389 do col. STF, cuja tese de repercussão geral ainda não foi fixada por aquela Colenda Corte, que tão somente delimitou a respectiva discussão, nos seguintes termos: a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. Correto o acórdão, portanto, ao destacar a especificidade da questão posta a julgamento. Mantenho íntegra, pois, a decisão que negou seguimento ao recurso de revista. Agravo interno a que se nega provimento."

Verifico que a decisão reclamada, ao determinar o prosseguimento do feito de origem, não incorreu em violação à ordem de suspensão do Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

Do conjunto fático delineado na decisão reclamada, extrai-se que MYCHEL DA SILVA FERREIRA não manteve contrato — civil ou trabalhista — diretamente com ADAIRTON GONÇALVES DE PAULA. Consta dos autos que a contratação do trabalhador teria ocorrido por intermédio de SINAIR BARBOSA CASTILHO, terceiro que também integrava o quadro de empregados de ADAIRTON GONÇALVES DE PAULA e que firmara com este um suposto contrato de parceria. 

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, esse ajuste não teve por objeto a prestação autônoma de serviços, mas funcionou como expediente meramente formal para permitir que SINAIR BARBOSA CASTILHO recrutasse e contratasse outros trabalhadores, inclusive MYCHEL DA SILVA FERREIRA, destinados a laborar em benefício direto de ADAIRTON GONÇALVES DE PAULA, o que levou ao reconhecimento de simulação e de fraude à legislação trabalhista, à luz do conjunto fático-probatório produzido nos autos.

Dessa forma, a controvérsia dos autos não versa sobre a validade de contrato civil ou comercial de prestação de serviços, mas sobre a alegada utilização de um contrato de parceria como expediente simulado para intermediação de mão de obra, com o objetivo de fraudar a legislação trabalhista. Por isso, tal como delineado pelo acórdão reclamado a partir do conjunto fático-probatório, o debate não se insere no âmbito material do precedente invocado, afastando-se a incidência do Tema nº 1.389 da repercussão geral.

Assim, não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

Nesse sentido: 

Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Reconhecimento do vínculo de emprego pelo juízo reclamado. Alegada violação ao entendimento desta Corte consolidado no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e os precedentes apontados como paradigmas. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Vidara do Brasil Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí, nos autos do Processo 0011945-33.2023.5.15.0002, na qual se alega ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e dos Temas 725 e 1389 da repercussão geral. 2. Negou-se provimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados pela reclamante como paradigmas. 3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar se o caso dos autos possui estrita aderência à matéria objeto da ADPF 324 e dos Temas 725 e 1389 da repercussão geral. III. Razões de decidir 5. Trata-se de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contrato informal, no qual não se discute a existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços. Na ação de origem também não há qualquer menção ou discussão acerca da controvérsia relativa à licitude da terceirização. 6. O fato de a empresa reclamante alegar desconhecer o ora beneficiário e ter firmado acordo comercial com pessoa jurídica diversa (Raimundo Nonato da Silva Transportes - ME) para a prestação de serviços de carga e descarga, em nada altera a conclusão adotada pela origem quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, fundamentado nas provas constantes dos autos. 7. Tendo em vista que não se discute nos autos a existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços, mas sim a configuração de vínculo trabalhista, trata-se de hipótese não abrangida pelo Tema 1389 da repercussão geral e, consequentemente pelo decidido na ADPF 324 e Tema 725-RG. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.
 
(Rcl 80.697 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Julgado em: 02/12/2015 - grifos nossos)
 
Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente